Tribunal: TJSP
Processo: 2007468-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual. Decisão agravada denegou a concessão da benesse da gratuidade à ora agravante e rejeitou arguição de nulidade de citação, denegando, via de consequência, pedido de devolução de prazo para apresentação de defesa. Irresignação - Justiça Gratuita. Por força do que dispõe o art. 99, § 2o., do NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual. Decisão agravada denegou a concessão da benesse da gratuidade à ora agravante e rejeitou arguição de nulidade de citação, denegando, via de consequência, pedido de devolução de prazo para apresentação de defesa. Irresignação - Justiça Gratuita. Por força do que dispõe o art. 99, § 2o., do NCPC, em havendo nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, o juiz pode indeferir a benesse. Tal dispositivo está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXIV. Os dados coligidos aos autos não permitem a conclusão de que a agravante esteja em situação que não lhe permita arcar com custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento. Destarte, de rigor a denegação do pedido de concessão da benesse, tal como deliberado pelo Juízo a quo. No mais, por força do que dispõe o art. 1015, do CPC, não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de nulidade de citação e denega pedido de devolução de prazo para apresentação de defesa. Com efeito, o rol constante do dispositivo contido no art. 1015, do NCPC é taxativo e não abarca tal tema. Outrossim, não há que se cogitar de aplicação à espécie, da mitigação da taxatividade do dispositivo contido no art. 1015, do CPC definida pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo. Com efeito a questão não se refere a circunstância excepcional de prejuízo processual, podendo, posto que não acobertada pela preclusão, ser impugnada em preliminar de apelação, ou, quiçá, em contrarrazões. Não pode passar sem observação, como já assentado em iterativa jurisprudência, que a presunção de veracidade das alegações fáticas prevista no art. 344 do CPC, é relativa. Outrossim, como se não bastasse, o art. 349, do CPC, confere ao réu revel, o direito de produzir provas, contrapostas às alegações do autor. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.